Tribunal: TCU
Processo: 019.950/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2970/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que cabe à autoridade administrativa adotar imediatas providências com vistas à instauração de tomada de contas especial, quando constatar irregularidade na aplicação dos recursos federais transferidos, sob pena de responsabilidade solidária, consoante provê o §3o, art. 254 do RI do TCU; e Considerando os princípios da economia processual, racionalidade administrativa e eficiência, e com fundamento no art. 106, § 2o, inciso II da Resolução TCU 259/2014. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 235, 237, inciso IV, e 250, I e III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente, e dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, conforme itens abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.950/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Cláudio Roberto Ramos da Silva (CPF XXX.408.880-XX); Marcos Allan Santos Marian (CPF XXX.807.380-XX); Gatron Inovação em Compósitos S.A. (CNPJ 81.424.962/0001-70), atual razão social da empresa MVC Componentes Plásticos Ltda e Prefeitura Municipal de Parobé (CNPJ 88.372.883/0001-01) 1.2. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (89.550.032/0001-74) 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Edson Luís Kossmann (OAB/RS 47.301), Vinícius Ribeiro da Luz (OAB/RS 103.975B) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. enviar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução que a suporta, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para ciência e adoção das medidas cabíveis, inclusive, quanto à eventual instauração da tomada de contas especial, em relação ao contrato 75/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Parobé-RS e a empresa MVC Componentes Plásticos - atual Gatron Inovação em Compósitos S.A., com indícios de prejuízos ao erário de: 1.8.1.1. R$ 55.110,58 decorrente da troca do tipo de seguro; 1.8.1.2. R$ 356.399,73 decorrentes de materiais não encontrados e serviços não executados no canteiro de obras; 1.8.1.3. indícios de irregularidades por acordo visando pagamento antecipado, e; 1.8.1.4. substituição do seguro no segundo termo aditivo. 1.8.2 enviar cópia desta deliberação ao representante; e 1.9. arquivar os autos.